Tribunal: TJMT
Processo: 1016163-88.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016163-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 459.591.701-59 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ROSANGELA BORGES DA SILVA - CPF: 459.591.701-59 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – INCLUSÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser majorado o valor fixado a título de dano moral, para assegurar o caráter punitivo-pedagógico-indenizatório da sanção pecuniária, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSANGELA BORGES DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 1016163-88.2019.8.11.0002,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que a requerida promova o cancelamento do contrato de nº 4112003947602905, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais, devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, e juros de mora do evento danoso (17.01.205) - Id. 81862482.

Em suas razões de Id. 81862484, a apelante requer a majoração do
quantum indenizável,
tendo em vista a condição econômica da parte e o caráter pedagógico na condenação em danos morais.

Em contrarrazões de ID nº 81862489 a empresa apelada refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

O apelante alega que o valor do dano moral, em razão da empresa apelada ter inscrito indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser majorado.

Não se discute aqui a responsabilidade da empresa recorrida, mas apenas o valor do prejuízo moral enfrentado pelo recorrente.

Pois bem.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pela parte autora e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

É consagrado o entendimento de que “
cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 2000, p. 80).

Assim, tenho que o montante arbitrado na sentença em R$2.000,00 (dois mil reais) pelo dano moral não atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser majorado ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais
),
valor este que

guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados
(RAC n.° 33705/2011; RAC n.° 104939/2010; RAC n.° 39706/2010; RAC n.° 2468/2011)
.

Anoto que esse montante revela-se como adequado, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e, principalmente, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(
STJ
-Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)
(grifo nosso)

“Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil.
Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais)
(...).” (
STJ
. REsp n° 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em 10.05.2011)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- COMPRA E VENDA DESFEITA -
INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE. Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado. Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.
Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.
Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.” (TJ-MT. RAC n.º 27.423. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Orlando de Almeida Perri. J. em 03/08/2010)
(grifo nosso)

Feitas essas considerações, da análise do caso concreto, temos, de um lado, uma empresa que, corriqueiramente, lida com situações como a retratada nos autos, da qual se espera que aja com redobrada prudência ao inserir o nome de pessoas nos órgãos de proteção ao crédito.

Do outro lado, tem-se o autor que, mesmo agindo corretamente e pagando suas dívidas, foi prejudicado pela falha na prestação dos serviços da instituição financeira, em razão da indevida inscrição do seu nome no cadastro dos maus pagadores.

Assim, por se tratar de uma empresa de grande porte nacional, recorrente neste tipo de ato ilícito, tem condições de absorver perfeitamente a majoração da verba no
quantum
agora fixado.

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo-pedagógico-indenizatório da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar o valor da indenização por dano moral ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais)
,
mantendo-se os demais consectários de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021